Tribunal: TJMT
Processo: 1019447-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019447-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA BLASI - CPF: 384.242.581-34 (ADVOGADO), WANESSA REZENDE SOUSA - CPF: 592.874.201-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 308.464.399-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DAOUD MOHD KHAMIS JABER ABDALLAH - CPF: 698.261.101-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO BERTICELLI - CPF: 763.238.111-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA DEI TOS FERREIRA GONSALES - CPF: 005.756.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MARIA SOARES ALVES - CPF: 172.197.441-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE DE ARAUJO LAFETA NETO - CPF: 951.193.706-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 460.420.671-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCIMARY LAURA DE OLIVEIRA - CPF: 873.552.641-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI - CNPJ: 14.149.606/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS GONSALES - CPF: 699.741.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONINO APARECIDO GONSALES registrado(a) civilmente como ANTONINO APARECIDO GONSALES - CPF: 006.526.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE EM LICITAÇÕES. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial em ação de improbidade administrativa, determinando o prosseguimento do processo em face da agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de prosseguir com a ação de improbidade administrativa deve ser mantida, diante da alegada participação da agravante na elaboração de documentos que embasaram a dispensa de licitação.

III. Razões de decidir

3. Na fase de admissibilidade da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, não se exige a discussão ampla a respeito das condutas, devendo existir apenas a descrição dos fatos e a individualização das condutas imputadas aos réus, nos termos do art. 17, § 6o, da LIA.

4. Se há indícios da prática de ato ímprobo, o prosseguimento da ação é obrigatório, cabendo a análise aprofundada dos fatos e das provas durante a instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Se há indícios suficientes de possível conduta ímproba, a existência ou não do elemento subjetivo deve ser aferida no curso do processo, após a necessária instrução probatória".

____________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 8.429/1992, art. 17, §§ 6o e 6o-B.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U. 1007647-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22/05/2024; TJMT, N.U. 1018490-12.2019.8.11.0000, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 01/08/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
WANESSA REZENDE SOUSA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa n. 1028380-80.2018.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, saneou o processo e determinou o prosseguimento da ação contra a parte agravante, com a fixação dos pontos controvertidos e a especificação de provas.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que foi nomeada irregularmente como fiscal do contrato n° 044/2013/SES/MT, visto que à época estava em licença para estudos, conforme comprovado por documentos nos autos. Afirma, ainda, que ao tomar conhecimento de sua nomeação, requereu prontamente sua exoneração do encargo, pedido este que também foi devidamente documentado.

Argui, também, que os documentos técnicos sob sua responsabilidade, especificamente o Plano de Trabalho e o Termo de Referência, foram elaborados em cumprimento às suas atribuições funcionais e sob a direção de autoridade superior, sem que houvesse qualquer participação sua na decisão sobre a modalidade de licitação ou na execução dos contratos. Sustenta que tais documentos foram meramente técnicos, sem qualquer intenção de causar dano ao erário ou de favorecer indevidamente terceiros.

Aponta, ainda, que outros servidores, em situações semelhantes, foram excluídos do polo passivo da ação por falta de indícios de dolo e que, apesar de estar em situação idêntica, não recebeu o mesmo tratamento, sendo mantida na lide sem justificativa suficiente.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso
para “
reformar a r. decisão agravada acolhendo as preliminares suscitadas, rejeitando in totum a ação de improbidade movida em desfavor da Agravante e assim não entendendo, alternativamente; ou, alternativamente seja reformada a r. decisão, determinando ao juízo a quo, que complemente a decisão interlocutória manifestando especificamente acerca da imputação relativa ao descumprimento pela Agravante do encargo de fiscalizar o Contrato n° 044/2013/SES/MT, asseverando se recebe ou rejeita a ação quanto a esse fato, bem como, fixando novamente os fatos controversos, sobre os quais deverão recair eventual atividade probandi, cujo ônus deverá obedecer a regra padrão prevista no art. 17, §19, inciso II, da Lei no 8.429/92
”.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 231556186).

Contrarrazões no Id. 244606165, em que a parte agravada requer seja negado provimento ao recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (Id. 245376188).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
WANESSA REZENDE SOUSA
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, na ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa n. 1028380-80.2018.8.11.0041 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, saneou o processo e determinou o prosseguimento da ação contra a parte agravante, com a fixação dos pontos controvertidos e a especificação de provas.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação de improbidade administrativa contra Wanessa Rezende Sousa e outros, visando à responsabilização dos requeridos pela prática de atos descritos nos artigos 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, com fundamento na suposta fraude nos processos de dispensa de licitação e na execução dos contratos administrativos n° 030/2013/SES/MT e n° 044/2013/SES/MT, os quais teriam causado dano ao erário e violado os princípios da Administração Pública, como a legalidade e a moralidade.

Infere-se da decisão agravada que o d. Juízo de origem consignou que a parte agravante “
teria
elaborado o Plano de Trabalho e Termo de Referência, para a contratação de serviço médico para o SAMU 192 (Id. 15023996; pág. 4), o qual embasou o pedido de dispensa de licitação para a formalização do contrato administrativo n° 030/2013
”. (Id. 226829183).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se ao prosseguimento da ação de improbidade administrativa em face da parte agravante Wanessa Rezende.

A parte agravante sustenta que estava em licença para estudos quando nomeada fiscal do contrato, o que efetivamente foi comprovado pelos documentos constantes dos autos.

Entretanto, como destacado pelo d. Juízo de origem, há indícios de que a servidora Wanessa Rezende Sousa participou na elaboração do Plano de Trabalho e do Termo de Referência para a contratação do serviço médico, que embasou

dispensa de licitação e a formalização do contrato administrativo.

De acordo com o art. 17, §§ 6o e 6o-B, da Lei n. 8.429/1992, a petição inicial deve descrever os fatos de forma individualizada, indicando a conduta atribuída a cada um dos envolvidos na ação de improbidade administrativa.

À vista disso, o d. Juízo de origem corretamente rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, por considerar que a narrativa dos fatos e as condutas atribuídas à agravante foram descritas de forma clara e específica, permitindo identificar a atuação da servidora e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nessa perspectiva, a participação da parte agravante não pode ser afastada de forma sumária, pois os atos técnicos descritos pelo Ministério Público, a princípio, contribuíram para o resultado final do processo licitatório.

Em relação ao argumento de que outros servidores em situações semelhantes foram excluídos da ação, é importante destacar que o juízo de origem fixou, de maneira clara, a necessidade de instrução probatória para apurar a responsabilidade individual de cada réu.

Ademais, no caso da requerida
Sandra Maria da Silva Guimarães
, a decisão entendeu pela sua exclusão do polo passivo, uma vez que ficou comprovado que, embora seu nome constasse na publicação oficial como fiscal do contrato, ela não foi formalmente comunicada sobre tal nomeação, somado ao fato de que não possuía a capacitação técnica necessária para exercer a função de fiscalização, sendo essa a única participação imputada a ela.

Tal situação distingue-se dos fatos imputados à parte agravante, uma vez que a decisão agravada consignou que sua participação, em um primeiro momento, decorre da elaboração do Plano de Trabalho e do Termo de Referência, sem que haja menção à fiscalização do contrato.

Assim, a exclusão de outros agentes não justifica, por si só, a exclusão da parte agravante, uma vez que a conduta específica de cada envolvido deve ser analisada individualmente. Caso a ilegitimidade passiva não seja comprovada de forma inequívoca na análise das preliminares, a existência ou não do elemento subjetivo deve ser aferida no curso do processo, mediante a necessária instrução probatória, a cargo do Ministério Público.

Não se está aqui a afirmar, de forma conclusiva, que houve participação direta da parte agravante nos danos supostamente causados ao erário, mas como exposto pelo d. Juízo de origem, a conduta da parte agravante deve ser analisada de forma mais detalhada durante a instrução probatória.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
EXCLUSÃO DE AGENTES PÚBLICOS DO POLO PASSIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA NA ORIGEM. INDÍCIOS DE ATO ÍMPROBO. DANO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1 - Configura-se como equivocada a decisão que exclui agentes públicos do processo de improbidade, sem a devida análise sobre a integração das condutas individualizadas e sua contribuição para o evento danoso ao erário.

3 - A
documentação apresentada, indica a necessidade de maior instrução processual para verificar a conduta de cada um dos agentes públicos, especialmente no que concerne a participação no desvio de verbas públicas e a existência de dolo específico.

4 - A exclusão prematura dos agentes públicos do polo passivo, sob a justificativa de inépcia da inicial por ausência de indícios de dolo, mostra-se precipitada, sendo necessária a análise aprofundada dos fatos e das provas, bem como a necessária instrução processual.

5 - Revela-se adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, considerando a natureza interlocutória da decisão que não encerrou a lide, mas somente excluiu os agentes públicos do processo, cabendo, portanto, o manejo do agravo de instrumento.

6. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-MT, N.U. 1007647-12.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024, DJE em 27/05/2024)
[sem destaque no original].

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INICIAL RECEBIDA – LIMINAR DEFERIDA – BENS INDISPONÍVEIS – DECISÃO POSTERIOR QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE TODA E QUALQUER INDISPONIBILIDADE QUE RECAIU SOBRE O PATRIMÔNIO DA RECORRENTE – PERDA DO OBJETO – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO DE 1o GRAU – VEDAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM –
SUPRESSAO DE INSTANCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS
– DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. Nos termos do art. 17, §6o-Bo, da Lei DE IMPROBIDADE, o Juiz rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo.

4. Presentes indícios do art. 17, §6o-Bo, da Lei DE IMPROBIDADE, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se imprescindível a instrução probatória e o regular processamento do feito.

5. Estando a petição inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem. Inteligência do artigo 17, §7o, da Lei de Improbidade.

(TJ-MT, N.U 1018490-12.2019.8.11.0000, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)
[sem destaque no original].

Portanto, não se pode, neste momento processual, acolher o pedido de exclusão da parte agravante do polo passivo da ação, uma vez que a controvérsia deverá ser resolvida após a instrução probatória.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024